Tribunal: STF
Processo: HC 189812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 600.363/MS.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 12 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar) e organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013), porque, segundo a acusação, ela e outros agentes
    [...] teriam integrado, pessoalmente, uma organização criminosa, com o escopo de obter vantagem econômica (propina), mediante prática de diversos delitos, principalmente o crime de corrupção passiva, bem como de que teriam recebido, com regularidade, propinas (corrupção sistêmica) para, de um modo geral, facilitar o escoamento de cargas de cigarros contrabandeados do Paraguai pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, sendo essa facilitação exercida mediante condutas comissivas (fornecimento de informações sobre escala de plantão de policiais ou sobre operações e blitz, por exemplo) ou omissivas (omitir-se na repressão do contrabando), bem assim que alguns deles teriam realizado a lavagem de capitais auferidos ilicitamente (Doc. 2, fls. 11-89). 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o exame do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pela Ministra Relatora.
    Nesta ação, o impetrante reitera o excesso de prazo, na medida em que o processo se encontra concluso desde junho de 2019, sem data para julgamento. Alega que a paciente já possui inclusive prazo para progredir de regime prisional (mais de 1/6 da pena já cumprida), sem que se tenha sequer a certeza de que será finalmente condenada pelo Tribunal local, visto que sua condenação em primeira instancia deu-se pelo placar mínimo (3x2). Enfatiza, por fim, que a prisão cautelar já dura 700 dias.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente